Tribunal: TJES
Processo: 5008793-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008793-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: JESS BOUTIQUE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE HAVERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Coopermas – Sicoob contra decisão que indeferiu pedido de sucessão processual da pessoa jurídica executada (JESS Boutique Ltda.) por seu sócio, diante da alegação de baixa irregular da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível admitir a sucessão processual da pessoa jurídica extinta por seu sócio, sem comprovação da efetiva dissolução, liquidação e partilha do patrimônio da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da sucessão processual, a comprovação de que a extinção da pessoa jurídica ocorreu de forma regular, com existência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição entre os sócios.

O encerramento irregular da empresa e a mera baixa no CNPJ, sem demonstração da partilha de bens, não autorizam a substituição da pessoa jurídica pelo sócio no polo passivo da execução.

O reconhecimento de indícios de má-fé ou encerramento irregular da empresa, por si só, não supre a exigência legal nem autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucessão processual da pessoa jurídica extinta por seu sócio somente é admissível mediante prova da extinção regular da sociedade, com demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e sua efetiva partilha.

O encerramento irregular da empresa, sem comprovação da liquidação e divisão de haveres, inviabiliza a sucessão processual.

Alegações de má-fé e ausência de pagamento de dívidas não autorizam, por si sós, a substituição da pessoa jurídica por seu sócio no processo executivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na instância originária que indeferiu o pedido realizado pela Cooperativa de Credito COOPERMAIS – Sicoob que consistia na sucessão processual da pessoa jurídica executada, JESS BOUTIQUE LTDA, por sua sócia.

Inicialmente, registrei o entendimento pela impossibilidade de acolhimento da tese contida no agravo de instrumento, o que ratifico neste momento.

E assim digo, por vislumbrar que o intento recursal não encontra albergue na jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é no sentido de que apenas poderá ocorrer a sucessão processual nos moldes requeridos neste recurso quando a pessoa jurídica for extinta voluntariamente e os seus bens forem divididos entre seus sócios.

A propósito, vejamos o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DO PROCESSO EXECUTÓRIO MEDIANTE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.1. O Tribunal a quo, apesar de ter reconhecido que o posto de combustível que figura no polo passivo da execução encontra-se desativado e encerrou suas atividades de forma irregular, sem promover a devida extinção da pessoa jurídica no registro público, julgou improcedente o recurso da recorrente, fundamentando sua decisão na ausência de dissolução e liquidação regular da sociedade, o que inviabilizaria a substituição requerida.2.
No julgamento do REsp n. 2.082.254/GO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma afirmou que "a sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios" (DJe de 15/9/2023).3. Somente a extinção regular da pessoa jurídica permite a aplicação da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015. Todavia, para que essa efetivação ocorra, é imprescindível a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua devida distribuição entre os sócios. 4. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial"
(AgInt no AREsp n. 1.712.305/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 14/4/2021; AgInt no AREsp n. 2.451.651/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 2/9/2024).Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 1.924.184/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

No caso dos autos, a Agravante alega que o CNPJ foi "baixado voluntariamente" e que há "indícios de má-fé" e encerramento "sem saldar os débitos".

Tais alegações,
per si
, não demonstram uma "extinção regular" da pessoa jurídica com a devida liquidação e distribuição formal de haveres, conforme exigido pelo STJ
.

A decisão de primeiro grau, ao indeferir a sucessão pela ausência de comprovação de patrimônio líquido positivo alinha-se ao rigor interpretativo da Corte Superior.

Demais disso, consoante é possível extrair da própria alegação recursal, os fatos que permeiam a baixa da empresa recorrida está mais apto a demonstrar a utilização dela de forma irregular, aproximando-a do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, não da sucessão, como pretendido.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.